Tribunal: TJSP
Processo: 1003689-57.2022.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reconhecimento de bem de família e anulação de penhora. Indeferimento da inicial. Inconformismo do autor. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Indeferimento. Conferida oportunidade para o recolhimento do preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reconhecimento de bem de família e anulação de penhora. Indeferimento da inicial. Inconformismo do autor. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Indeferimento. Conferida oportunidade para o recolhimento do preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.